Tribunal: TJMT
Processo: 0000920-13.2014.8.11.0030
Relator(a): JONES GATTASS DIAS
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-07-08
Data de publicação: 2025-07-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0000920-13.2014.8.11.0030
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Jornada de Trabalho, Férias]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[THIAGO MONACO DE ARAUJO - CPF: 776.288.021-68 (APELADO), CARLOS ANTONIO MENDES DA SILVA - CPF: 953.387.481-34 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE NOBRES - CNPJ: 03.424.272/0001-07 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. JONES GATTASS DIAS.

E M E N T A

Ementa
: Direito administrativo. Apelação cível. Ação de cobrança ajuizada por servidor contratado de forma precária. Verbas remuneratórias inadimplidas. Plantões médicos. 1/3 de férias. indeferimento do pedido de lucros cessantes. Recurso não provido.

I.
Caso em exame

1. Apelação Cível interposta por município contra sentença que julgou parcialmente procedente Ação de Cobrança ajuizada por servidor contratado de forma precária. O réu foi condenado a pagar R$ 14.749,00, referentes a 1/3 de férias e plantões médicos não remunerados, com correção monetária pelo IPCA-E desde o vencimento das parcelas e juros de mora, pelos índices da caderneta de poupança, a contar da citação, além dos honorários advocatícios, arbitrados em 10% sobre o montante da condenação. O pedido de lucros cessantes foi indeferido, sob o fundamento de não comprovação do efetivo prejuízo. O apelante alega abandono de cargo, acúmulo indevido de funções, má-fé processual e enriquecimento sem causa.

II.
Questão em discussão

2. Há cinco questões em discussão: (i) definir se é devida a cobrança de valores por serviços médicos prestados e não remunerados; (
ii
) estabelecer se a existência de processo administrativo disciplinar (PAD) afasta a obrigação de pagamento; (
iii
) verificar se houve litigância de má-fé do autor; (
iv
) averiguar se o réu poderia se eximir da responsabilidade de pagar com base em eventual acúmulo ilícito de cargos; e (v) determinar se houve enriquecimento imotivado por parte do autor.

III.
Razões de decidir

3. A ausência de contestação pelo réu não acarreta presunção de veracidade dos fatos, tampouco o isenta do ônus probatório imposto no inciso II do art. 373 do CPC.

4. Os documentos constantes nos autos atestam a prestação dos serviços e o vínculo funcional, bem como o não pagamento das verbas reclamadas.

5. A existência de PAD alusivo a outros valores não descaracteriza o crédito decorrente de plantões realizados e de 1/3 de férias não quitados, sendo vedada a compensação extrajudicial sem processo regular.

6. A não comprovação de dolo ou fraude na conduta do autor afasta a arguição de litigância de má-fé.

7. O pagamento das verbas requeridas caracteriza cumprimento do dever estatal por serviços prestados pelo servidor, e não o enriquecimento sem causa deste último, que, na realidade, se configuraria na omissão do Município em quitar tais valores.

IV.
Dispositivo

8. Recurso não provido.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, §6º; CC,
arts
. 884 a 886; CPC/2015,
arts
. 345, II e 373, II.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, Apelação Cível n. 0001714-77.2017.8.11.0014, Rela. Desa. Maria Aparecida F. Fago, j. 28.11.2023.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Apelação Cível
interposta contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Nobres - MT, a qual julgou parcialmente procedente a Ação de Cobrança, condenando o apelante ao pagamento de R$ 14.749,00 ao apelado, servidor contratado de forma precária, a título de verbas trabalhistas pendentes, compreendendo 1/3 de férias e plantões médicos realizados; determinou a incidência de correção monetária pelo IPCA-E desde o vencimento das parcelas e de juros de mora calculados com base nos índices da caderneta de poupança, contados a partir da citação; e fixou honorários advocatícios em 10% sobre o valor da condenação.

O pedido de lucros cessantes foi indeferido, sob o fundamento de ausência de demonstração de prejuízo efetivo relacionado à manutenção do nome do autor no Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde (CNES).

O apelante alega que o autor abandonou suas funções e recebeu valores indevidamente, conforme apurado em Processo Administrativo Disciplinar (PAD);

que houve acúmulo irregular de cargos públicos, com incompatibilidade entre as jornadas de trabalho; que o pagamento requerido caracteriza enriquecimento ilícito e afronta os princípios da moralidade e legalidade; que o autor agiu com má-fé, utilizando o processo para fins indevidos;
e que eventual dano decorrente da inscrição no CNES é de responsabilidade exclusiva do autor.

Diante disso, pleiteia a reforma da sentença para que a demanda seja julgada improcedente, com a consequente condenação do apelado por litigância de má-fé.

Este último, em contrarrazões, pugna pelo não provimento do Recurso, argumentando que os serviços foram prestados e comprovados; que o apelante foi revel e não produziu prova de quitação; que o PAD diz respeito a outras verbas, não abrangendo os direitos ora em discussão; e que não há evidência de má-fé em sua conduta.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/07/2025